Tribunal: TJPA
Processo: 0003049-80.2014.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003049-80.2014.8.14.0038

APELANTE: ANTOMAR FERREIRA DE MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0003049-80.2014.8.14.0038

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANTOMAR FERREIRA DE MESQUITA (DEFENSOR PÚBLICO: FABIO PIRES NAMEKATA)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – ART. 303 CPM – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Réu
citado por edital, decretada a revelia e nomeado defensor público. Descabida a alegação de nulidade por inobservância ao contraditório e à ampla defesa. Alto grau de reprovação pelo uso de coletes da PM por seguranças particulares, decorrente da venda daqueles por alguém da própria corporação, afastando, portanto, a aplicação do princípio da insignificância. A
utoria e materialidade do delito comprovadas. O réu
desviou em proveito próprio ou de terceiros, material pertencente à Polícia Militar.
Depoimentos harmônicos entre si. Testemunhas relatam com riqueza de detalhes os fatos, confirmando em juízo o que já havia sido apurado em sede policial. Afastada a pretensão absolutória do recorrente.
Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
do Recurso e negar-lhe

provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003049-80.2014.8.14.0038

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANTOMAR FERREIRA DE MESQUITA (DEFENSOR PÚBLICO: FABIO PIRES NAMEKATA)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTOMAR FERREIRA DE MESQUITA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 303, do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritiva de direitos, consistente em multa no valor de 60 dias multa e prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos.

Narra a peça acusatória que “
na data de 31 de maio de 2014, o 1° TEN PM Wanderson Antunes dos Reis estava de serviço no comando do policiamento na Orla do Município de Ourém/PA, quando foi procurado pelos nacionais Josué Soares de Souza, Jossye Mirley Vieira Reis, que estavam trabalhando como seguranças particulares em um evento da prefeitura que estava ocorrendo na Orla de Ourém, afirmando terem comprado, cada um, um colete balístico do ora denunciado SUBTEN PM Antomar Ferreira de Mesquita ,Comandante do pelotão de Ourém à época, há aproximadamente 01 (um) mês antes daquele dia 31/05/2014. Os nacionais estavam usando naquele momento tais coletes, e por tal razão se dirigiram ao 1° TEN PM Wanderson Antunes dos Reis para indagar se não haveria problema em usá-los, eis que nas placas dos mesmos constavam os dizeres "polícia militar". Ao prosseguirem-se às investigações, verificou-se que o ora denunciado SUBTEN PM Antomar Ferreira de Mesquita, tendo em sua cautela três coletes balísticos pertencentes ao patrimônio da PM/PA, que estavam com prazo de validade vencido, procedeu à venda de tais bens, segundo declarações das testemunhas que adquiriram-nos, quais sejam, Josué Soares de Souza, Jossye Mirley Vieira Reis e Benedito Cordeiro de Carvalho, pelo valor de R$-100,00 (cem reais) cada (...) apropriando-se indevidamente dos produtos cuja posse detinha em razão da função militar que exerce. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 08.02.2017, id-9338826.

Aduz o apelante que não tinha a intenção de desviar os coletes balísticos em favor de terceiro, tendo sido apenas um empréstimo. Informa que emprestou os coletes balísticos já vencidos, inservíveis para o uso policial militar, na obrigação destes serem devolvidos. Requer sua absolvição; a aplicação do princípio da insignificância; a juntada do comprovante de intimação para a audiência de instrução e julgamento, sob pena de nulidade processual, tendo em vista o prejuízo em não ter sido interrogado, ferindo diretamente os princípios da ampla defesa e do contraditório; a redução da pena base.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 3/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTOMAR FERREIRA DE MESQUITA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 303, do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritiva de direitos, consistente em multa no valor de 60 dias multa e prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos.

Aduz o apelante que emprestou os coletes balísticos já vencidos, inservíveis para o uso policial militar, na obrigação destes serem devolvidos. Requer sua absolvição; a aplicação do princípio da insignificância; a juntada do comprovante de intimação para a audiência de instrução e julgamento, sob pena de nulidade processual, tendo em vista o prejuízo em não ter sido interrogado, ferindo diretamente os princípios da ampla defesa e do contraditório; a redução da pena base.

Conheço do recurso.

Assim dispõe o art. 303 do CPM – “
Art. 303
.
Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos
”.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência policial, do
auto de apreensão dos coletes, id-9338857, encontrados em poder dos civis Josué Soares de Souza, Benedito Cordeiro de Carvalho e Jossye Mirley Vieira Reis, bem como diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha PM WANDERSON ANTUNES DOS REIS afirmou em juízo que: “Estava de serviço em Ourém; que observou uma equipe de segurança com uns coletes e identificou que eram da PM; que levou todos para a delegacia; que essa equipe tinha sido contratada pelo acusado que não estava presente no momento da prisão; que levou os demais para a delegacia de polícia; que a equipe de segurança era particular; que entrou em contato com armeiro, o CB Macedo, e ele confirmou que alguns números batiam com coletes da corporação; que os indivíduos confirmaram que o Antomar tinha fornecido os coletes; que na época ele era comandante da unidade militar de Ourém; que quando viu pessoas que não eram policiais usando coletes da Polícia Militar adotou providência; que não se recorda quantos eram os coletes; que alguns coletes estavam vencidos, não sabendo dizer se todos; que os coletes vencidos ou não são da reserva de armamento; que não sabe para quem estavam acautelados os coletes;

que como estavam vencidos, acredita que não estavam acautelados; que

eram mais de quatro coletes que estavam em posse de civis.”

A testemunha JOSSYE MIRLEY VIERIA REIS afirmou,
id-9338922,
que: “(...)
o acusado falou que os coletes eram de vigilante e não era da Polícia Militar; que o procurou Josué para ter mais informações sobre isso; que trabalhava como segurança particular; que estava usando os coletes, mas não sabia que era da Polícia Militar; que procurou o Mesquita para comprar coletes de vigilantes; que comprou coletes do Mesquita; que pagou R$ 100,00 (cem reais) pelo colete; que procurou o Mesquita por sua segurança; que depois que leu no colete que era da Polícia Militar; que não era sua intenção comprar colete da Polícia Militar; que comprou somente um colete do Mesquita; que Mesquita que ofereceu colete para o declarante; que ele quem procurou o declarante; que o Benedito já é falecido; que conhece de vista Josué Soares; que foi o acusado que entregou o colete; que a entrega foi durante à noite; que estava saindo do evento quando o acusado lhe ofereceu o colete; que estava somente o acusado, quando ofereceu o colete ao declarante; que o acusado estava em um carro particular; que o acusado entregou o colete no outro dia, em um local bem reservado; que não se lembra onde era esse local; que estava somente o declarante e o acusado no momento da entrega; que o colete era branco; que viu depois que estava escrito Polícia Militar no colete; que chegou a usar o colete; que estava junto com Benedito e Josué quando foi abordado; que não sabe se Josué e Benedito compraram colete do acusado; que o Oficial abordou o declarante num evento
.”

Diante de tais considerações, não restam dúvidas da autoria e materialidade do delito em comento, eis que o réu
desviou em proveito próprio ou de terceiros, material pertencente à Polícia Militar.
Os depoimentos são harmônicos entre si e as testemunhas relataram com riqueza de detalhes os fatos, confirmando em juízo o que já havia sido apurado em sede policial.

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Quanto à pretensão de juntada do comprovante de intimação para a audiência de instrução e julgamento, sob pena de nulidade processual, tendo em vista o prejuízo em não ter sido interrogado, ressalto que o ora recorrente foi citado por Edital, sendo decretada sua revelia e nomeado defensor público, que realizou sua defesa técnica, ids-9338833 e 9338834.

Logo, não há que se falar em nulidade por inobservância do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à pretensão de aplicação do princípio da insignificância, melhor sorte não possui o recorrente.

Ainda que se considere que a atuação do apelante tenha sido de pouca repercussão ao patrimônio da vítima, no caso o Estado, é preciso considerar o seu contexto e a sua repercussão, se revelam ou não intensa lesividade
.
In casu
, o uso de coletes da PM por seguranças particulares, decorrente da venda destes por alguém da própria corporação, apresenta alto grau de reprovação, gerando sentimento de insegurança à sociedade, o que reclama imediata providência das autoridades.

Sendo assim, as circunstâncias do caso levam ao entendimento de que houve intensa lesividade na conduta e alto grau de reprovação, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso e justifica a interferência do direito penal. Ademais, a Súmula 599 do STJ assim dispõe: “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.”

No que pertine à pretensão de redução da pena imposta ao réu, vejamos.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base no mínimo legal, 3 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus.
Mantenho a pena base de 3 anos de reclusão como pena definitiva, eis que ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho ainda o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos, consistentes em multa no valor de 60 dias multa e prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2024